Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMNISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de ato judicial da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior já preclusa, onde foi rejeitada a emenda à inicial. Proposta ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o juízo facultou a emenda à inicial para que o autor retificasse o polo passivo, a fim de incluir o atual proprietário da coisa. O autor peticionou e informou que, embora tenha firmado contrato com o réu, sob garantia da alienação fiduciária, o automóvel permanecia registrado perante o Departamento de Trânsito em nome do antigo proprietário. Em despacho do dia 11/01/2021, o juízo não acolheu a manifestação e concedeu novo prazo para que o autor comprovasse que o réu era o atual possuidor do bem. O prazo transcorreu in albis. Posteriormente, aos 25/02/2021, o autor pediu a reconsideração do despacho anterior, o que foi negado. Nas razões recursais, reiterou que o requerido é parte legítima para figurar no polo passivo, em que pese a garantia esteja registrada em nome de terceiro. Requereu o recebimento do recurso e o provimento “para o fim de reformar a r. decisão agravada, com escopo de converter em execução determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos”. Preparo regular sob ID 24414191. Facultado se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade do recurso, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de despacho que facultou a emenda à inicial para regularização do polo passivo, nos seguintes termos: “A emenda apresentada não satisfaz. Para a verificação da legitimidade passiva é necessário a demonstração de que a o requerido é o atual possuir do bem. Nesse sentido segue a jurisprudencial: (...) Diante do quadro, defiro o prazo de 15 dias para o cumprimento da decisão de ID n.78869325. I.” Após expirado o prazo para manifestação, o autor requereu a reconsideração do despacho, sobrevindo novo despacho do seguinte teor: “Indefiro o pedido de “reconsideração” formulado pela requerente porque não se trata de recurso previsto no CPC, bem como porque não houve qualquer fato novo nos autos que justifique alteração da decisão prolatada. A irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via adequada. Como já registrado os documentos apresentados não comprovam que o requerido adquiriu o mencionado veículo, pois a relação jurídica não foi demonstrada pela parte autora. É cedido, inclusive, que a anotação do gravame pode ter decorrido em razão de ato fraudulento, como já ocorreu em outros processos. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da decisão. I.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para a correta regularização do polo passivo. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se admitisse agravo em face ao despacho que faculta a emenda à inicial, o recurso é intempestivo. Após o juízo conceder prazo à parte para regularizar o polo passivo, esta quedou-se inerte e, passado mais de trinta dias, requereu a reconsideração do despacho anterior. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou o despacho anterior, cujo conteúdo já era conhecido pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo optado deixar transcorrer o prazo recursal para, apenas requerer a reconsideração, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 26/03/2021. Ausente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade (adequação e tempestividade, respectivamente), não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator